Tribunal: TJSP
Processo: 0014487-57.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
FALTA GRAVE – Desobediência – Artigo 50, VI c/c artigo 39, II e V, da LEP – Perda de 1/6 dos dias remidos – Pretensão a aplicação da perda de 1/3 dos dias remidos – Inadmissibilidade – Validade dos fundamentos lançados pelo d. juízo – Gravidade da falta que não serve como justificativa – Ausência de comprovação de consequências anormais ao fato -Decisão mantida- Agravo improvido (voto n.

Ementa:
FALTA GRAVE – Desobediência – Artigo 50, VI c/c artigo 39, II e V, da LEP – Perda de 1/6 dos dias remidos – Pretensão a aplicação da perda de 1/3 dos dias remidos – Inadmissibilidade – Validade dos fundamentos lançados pelo d. juízo – Gravidade da falta que não serve como justificativa – Ausência de comprovação de consequências anormais ao fato -Decisão mantida- Agravo improvido (voto n. 50006).